Tribunal: TJSP
Processo: 0036259-62.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Apelação interposta pela Fazenda do Estado em ação de consignação por dúvida quanto ao beneficiário, para pagamento devido por indenização por morte de policial militar. Pedido que não discute a união estável objeto de ações judiciais por duas mulheres que se dizem companheiras do 'de cujus', mas, sim, oriunda da obrigação de pagar e sua pretendida liberação, obrigação

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Apelação interposta pela Fazenda do Estado em ação de consignação por dúvida quanto ao beneficiário, para pagamento devido por indenização por morte de policial militar. Pedido que não discute a união estável objeto de ações judiciais por duas mulheres que se dizem companheiras do 'de cujus', mas, sim, oriunda da obrigação de pagar e sua pretendida liberação, obrigação essa nascida da relação havida entre o falecido e o Estado. Competência da C. Câmara suscitada. Inteligência do art. 3o, I e I.1 da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial desta Corte. Precedentes.
Conflito procedente, competente a C. Câmara suscitada.